Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021500-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 061.415.248-85 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1021500-04.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Ademir Pereira de Araújo

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE OCASIONADA POR QUEDA DE VEÍCULO ESTACIONADO – ACIDENTE ALHEIO AO OBJETIVO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se enquadra no objetivo do seguro obrigatório o acidente causado por queda de veículo que encontra-se estacionado, sendo imprescindível que o sinistro tenha sido causado pelo uso de veículo automotor. Se o caminhão estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo causa efetiva do acidente, incabível a indenização pelo seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1021500-04.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Ademir Pereira de Araújo

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Ademir Pereira de Araújo, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos a partir do sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, a apelante suscita a ausência de cobertura pelo seguro obrigatório, diante da ausência de prova da ocorrência de acidente automobilístico, tendo em vista que o acidente decorreu de queda de veículo parado. Pugna ainda, pela inversão do ônus sucumbencial, diante da ocorrência de sucumbência mínima ou a sua redistribuição de forma proporcional. Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 104010044), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1021500-04.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Ademir Pereira de Araújo

VOTO

Cinge-se dos autos que Ademir Pereira de Araújo manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face de invalidez permanente acometida, ocorrido por suposto acidente automobilístico em 07.11.2019.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos a partir do sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 104010032).

Irresignada, a apelante postula pela reforma da r. sentença, arguindo a ausência de provas da ocorrência de acidente automobilístico, uma vez que o sinistro decorreu de queda de veículo parado. Afirma que o Boletim de Ocorrência descreve que o autor estava colocando uma lona no caminhão e desequilibrou-se, caindo sobre o braço, motivo pelo qual não faz jus ao recebimento do seguro obrigatório. Aduz que o fato existir um veículo em um cenário de acidente, por si só, não configura acidente automobilístico.

Com razão. Explico.

De pronto, pelo que se denota do Boletim de Ocorrência (id. 1040075323), o autor ao comunicar o acidente declarou
“que no dia 07/11/2019, por volta das 07:40 horas, estava colocando uma lona no caminhão Volkswagen, quando escorregou e caiu em cima do braço esquerdo, onde fraturou o braço em dois lugares. (...)”

Além disso, o próprio autor descreve o fato em sua petição inicial,
in verbis
:

“No dia 07/11/2019 ocorreu um grave acidente de trânsito o qual ocasionou a INVALIDEZ PERMANENTE da parte Requerente, fatos estes devidamente comprovados através do Histórico Clínico, B.O, atestados e receituários médicos anexos, documentação médica e demais documentos, todos devidamente anexados aos autos.

Ademais,
importante informar que neste referido dia a Parte Requerente comunica que estava colocando uma lona no caminhão Volkswagen, em Mirassol D’Oeste, zona Rural, momento em que escorregou e caiu em cima do braço esquerdo, ocasionando a sua queda.
Assim, posteriormente fora socorrido por terceiros, bem como encaminhado para o Hospital Fundação municipal de saúde prefeito Samuel em Mirassol D’Oeste/MT.”
(id. 104007530 - negritei)

Não bastasse isso, a ficha de primeiro atendimento médico descreve que o paciente deu entrada naquela unidade hospitalar relatando “queda de caminhão”. (id. 104007533).

Visto isso, é cediço que o seguro obrigatório visa o pagamento de danos pessoais, a todas as pessoas transportadas ou não, sendo vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, conforme disposto na Lei n. 6.194/74.

À vista disso, é certo que o sinistro noticiado nos autos não se subsume aos ditames da legislação específica para fins de considerá-lo como de trânsito, mas sim, de trabalho.

Em caso análogo se pronunciou o c. STJ, confira,
verbis
:

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR INERTE. CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR
. INEXISTÊNCIA.

1.
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
.

2.
No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.

3. Recurso especial não-provido.”
(REsp n. 1.185.100/MS,
4a Turma, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 18.02.2011 – negritei)

“DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. VEÍCULO PARADO. INDENIZAÇÃO QUANDO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE ESTIVER RELACIONADA COM O VEÍCULO. LESÃO PROVOCADA POR QUEDA DO MOTORISTA ENQUANTO DESCARREGAVA CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO DE QUE O CAMINHÃO NÃO TEVE RELAÇÃO COM A CAUSA DO ACIDENTE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, é inviável o recurso especial que pretende ver modificada a premissa fática, assentada pelas instâncias ordinárias, segundo a qual o automóvel não tem relação com a causa determinante do acidente e com o dano sofrido pelo segurado.

2. Nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante do dano sofrido, será incabível a indenização securitária. Precedentes.

3. Nas hipóteses em que o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 624.044/ES, 3a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 26.05.2015 – negritei).

Este Tribunal de Justiça também já se pronunciou em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AGRAVO RETIDO -
SINISTRO OCORRIDO COM CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO PARADO -

QUEDA POR DESEQUILÍBRIO - VEÍCULO QUE NÃO FOI CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE -

NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO
- PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO RETIDO PROVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não cabe indenização de seguro obrigatório DPVAT nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante da lesão sofrida
.”
(RAC n. 0020247-71.2015.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2017 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUSEIO DE “MACACO HIDRÁULICO” –
QUEDA DO VEÍCULO – VEÍCULO NÃO DETERMINANTE DO INFORTÚNIO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Como cediço, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nesse perspectiva, se o veículo automotor, que atingiu a vítima, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa determinante do acidente, não é devido o seguro obrigatório DPVAT.
”

(RAC n. 1044228-73.2019.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 16.12.2020 – negritei).

Destarte, convém esclarecer que a lei realmente não especifica qualquer hipótese ou condições para o acidente se enquadrar na tipificação dos acidentes automobilísticos, bem como do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido e o evento provocado por um veículo automotor em via terrestre, porém, cada evento sinistro deve ser analisado com observâncias de suas nuances.

Ademais, imperioso ressaltar que o fato do sinistro caracterizar acidente de trabalho,
per si
, não retira da vítima o direito à percepção do seguro DPVAT pleiteado, contudo, é necessário que também configure acidente de trânsito, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, em razão do pedido não se enquadrar nas regras da Lei n. 6.194/74, invertendo-se o ônus da sucumbência, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021